Tribunal: TJES
Processo: 5000756-06.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000756-06.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: WILLIAM VENTORIM CANAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PREEXISTÊNCIA DO DEFEITO AO ATO DE ALIENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em face de WILLIAM VENTORIM CANAL, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vício oculto em veículo adquirido. A autora sustentava que o automóvel apresentava problemas mecânicos (encamisamento do motor) já existentes à época da compra, enquanto o réu defendia que o bem fora entregue em boas condições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restou demonstrada, pela parte autora, a existência de vício oculto no motor do veículo à época da celebração do contrato de compra e venda, a justificar a responsabilização do vendedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição do ônus da prova segue a regra geral do art. 373, inciso I, do CPC, cabendo à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a existência do vício no momento da aquisição.

O relatório técnico apresentado pela apelante não indica com precisão o momento em que o serviço de encamisamento do motor foi realizado, tampouco afasta a possibilidade de que a intervenção tenha ocorrido após a compra.

O depoimento do responsável pelo laudo técnico confirma que a manutenção do motor não foi feita recentemente, mas também reconhece a impossibilidade de definir a data exata da intervenção, fragilizando a alegação de vício preexistente.

O lapso temporal entre a aquisição do veículo e a elaboração do laudo técnico, bem como a ausência de indícios concretos de adulteração ou omissão pelo vendedor, reforçam a insuficiência de prova quanto à preexistência do defeito.

Não restou demonstrado qualquer vício na declaração da quilometragem no ato da venda, tampouco houve indicação contratual que comprove o número de rodagem alegado pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à parte autora comprovar a existência de vício oculto no bem adquirido que preexista à data da compra, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de prova inequívoca quanto à data da ocorrência do defeito e sua preexistência ao negócio jurídico impede o reconhecimento da responsabilidade do vendedor.

Laudos técnicos inconclusivos ou baseados em suposições não satisfazem o ônus probatório necessário à procedência do pedido baseado em vício oculto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024120223219, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Rel. Subst. Delio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, j. 28.01.2020, publ. 06.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, na
ação de obrigação de fazer
ajuizada contra
WILLIAM VENTORIM CANAL
, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não restou demonstrado que o vício alegado no motor do veículo adquirido pela apelante existia no momento da compra.

Em suas razões (id. 12249852), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) os fatos narrados na inicial estão respaldados nas provas constantes dos autos, notadamente nas notas fiscais e no relatório técnico de profissional especializado, que comprovam os vícios ocultos existentes no veículo; (ii) o Juízo
a quo
deixou de valorar devidamente o conteúdo do relatório técnico, cujas informações foram confirmadas em audiência; (iii) caberia ao apelado comprovar que o veículo foi vendido em condições adequadas, na forma do art. 373, inciso II, ônus do qual não se desincumbiu; (iv) a ausência de documentos relativos à quilometragem do veículo não exime o apelado de sua responsabilidade de demonstração de boa-fé na comercialização do bem e da inexistência de vício oculto.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a decidir se restou demonstrada a preexistência, em relação à negociação realizada entre as partes, de vício redibitório no veículo adquirido pela apelante do apelado.

Após exame do caderno processual, atenta aos fatos e provas aludidos e produzidos nos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque, tal como ali consignado, não é possível extrair dos autos prova concreta acerca da existência do vício oculto no momento da alienação do veículo realizada pelo apelado à apelante, ônus este que a ela competia, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A despeito do laudo técnico que acompanha a petição inicial, cujos termos foram confirmados pelo responsável pela sua elaboração durante o depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento, extrai-se do referido depoimento que a manutenção do motor não foi realizada há muito tempo, sequer sendo possível precisar a data em que isso se deu (id. 12249840, 29’ e 29’30”).

Ademais, referido laudo (id. 12249532, fls. 15-20) apenas foi produzido em 03.04.2022, ao passo que a petição inicial narra que os vícios tiveram início no mês de julho de 2021, no primeiro mês após a data de aquisição (28.06.2021) do bem, não sendo possível aferir ter havido, nesse interregno, a realização de manutenção no motor.

Forçoso salientar, ainda, no contexto do depoimento prestado por Jocimar Vitorazzi Ventorim, ter sido por ele expressamente consignado que talvez um engenheiro possuísse condições de afirmar, com precisão, há quanto tempo o serviço de encamisamento fora realizado no motor do veículo adquirido pela apelante.

Competia, portanto, à apelante a demonstração de que a realização do “encamisamento do motor” se deu em oportunidade anterior à aquisição do bem, como método de ocultar a existência de vício ou de procrastinar manutenção ordinária do veículo, o que não ocorreu.

Diante desse cenário, o lapso temporal ocorrido entre a alegada constatação dos alegados vícios no veículo e a condução à oficina mecânica, somado à inexistência de prova concreta acerca do momento de realização do serviço de “encamisamento do motor”, conduzem à conclusão de que a conclusão alcançada por intermédio da sentença recorrida reponta escorreita, na medida em que inexistente prova acerca da preexistência do vício alegado.

Diga-se, ainda, que nem mesmo a imprecisão da quilometragem declarada pelo apelado no momento da venda foi demonstrada, haja vista não haver no contrato qualquer indicação acerca da rodagem do veículo do momento da venda.

Ademais, o laudo técnico, embora descreva a existência do vício, assim como o depoimento prestado pelo responsável pela sua elaboração, não apontam, com exatidão, o momento de realização do “encamisamento”, não sendo possível concluir, portanto, que tenha sido realizado em data anterior à aquisição.

A propósito,
mutatis mutandis
, vale conferir:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE SEMIRREBOQUE. VÍCIO OCULTO. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela empresa ré contra sentença que, em ação condenatória ajuizada por adquirentes de um semirreboque graneleiro, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré à restituição do valor pago pelo bem, o qual apresentou torção no chassi após três meses de uso. Os autores pleitearam a substituição do bem e indenização por danos morais, esta última negada pela sentença. A Magistrada de primeiro grau, com base nas provas documentais, concluiu pela verossimilhança das alegações de vício no produto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável ao caso; e (ii) estabelecer se os autores se desincumbiram do ônus de provar o alegado vício oculto no semirreboque adquirido. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de inaplicabilidade do CDC ao caso concreto permanece válida, pois não foi impugnada pelos autores, cabendo a distribuição do ônus da prova conforme o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), com os autores responsáveis por comprovar o fato constitutivo de seu direito. Os documentos apresentados pelos autores, incluindo o “croqui” e o “laudo técnico” juntados aos autos, não constituem prova cabal de que a torção do chassi decorra de vício de fabricação. O croqui apresenta marcações a caneta cuja autoria e data não são verificáveis, e o laudo técnico é inconclusivo quanto à causa do problema. A ré anexou aos autos parecer técnico contraditório que levanta a hipótese de uso inadequado do semirreboque pelos autores como causa da torção, fato impeditivo que também não foi refutado por prova pericial requerida pelos autores.
Diante da ausência de prova pericial conclusiva que evidenciasse o vício oculto alegado, conclui-se que os autores não se desincumbiram de seu ônus probatório, devendo suportar os efeitos da improcedência de sua pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável quando assim previamente decidido sem impugnação pelas partes. Na ausência de prova conclusiva que demonstre o vício oculto em bem adquirido, a pretensão de restituição ou substituição do bem deve ser julgada improcedente. O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, e, na falta de prova satisfatória, impõe-se o julgamento contrário ao demandante. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, incisos I e II; CPC, art. 487, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024120223219, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Relator Substituto: Delio Jose Rocha Sobrinho, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020.

Não tendo, assim, a apelante se desincumbido do ônus probatório que a ela competia, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA
e a
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários advocatícios fixado na sentença recorrida, assegurando à apelante, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, uma vez que em seu favor fora concedida a gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)